Tribunal: TJSP
Processo: 2155879-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ré que na defesa não alegou nulidade de citação por ter sido a carta enviada a local onde ela não residia, nem que havia de ser observado benefício de ordem, motivo pelo qual não podia no agravo inovar a matéria defensiva. Empresa devedora sem bens, inativa, sem encerramento formal. Quadro que autorizava a desconsideração da personalidade

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ré que na defesa não alegou nulidade de citação por ter sido a carta enviada a local onde ela não residia, nem que havia de ser observado benefício de ordem, motivo pelo qual não podia no agravo inovar a matéria defensiva. Empresa devedora sem bens, inativa, sem encerramento formal. Quadro que autorizava a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155879-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIANGELA COSTA DE OLIVEIRA, é agravado SPÓLIO DE VERA REGINA
ANTUNES TRINDADE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155879-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2155879-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Mariangela Costa de Oliveira
AGRAVADOS
Vera Regina Antunes Trindade (espólio) e outros
COMARCA
São Paulo - 27a Vara Cível Central
VOTO No 37.873
EMENTA
Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Ré que na defesa não alegou nulidade de citação por
ter sido a carta enviada a local onde ela não residia, nem que havia de ser
observado benefício de ordem, motivo pelo qual não podia no agravo inovar
a matéria defensiva. Empresa devedora sem bens, inativa, sem
encerramento formal. Quadro que autorizava a desconsideração da
personalidade jurídica da devedora. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que em autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica reputou
configurada a revelia dos requeridos, bem como decisão que, na sequência,
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
A agravante afirma não se justificar o decidido.
Assim, ela alega que a carta de citação foi enviada a
local onde a recorrente não residia como já havia certificado o Oficial de Justiça,
tendo sido recebida por terceiro, o que se mostrava ineficaz ante o teor do artigo
248 do Código de Processo Civil.
A demandada assevera que em face da falta de válida
citação caso era de declarar nulos todos os atos posteriores, reputando-se,
porém, tempestivas as impugnações apresentadas.
Ao lado disso a recorrente afirma que nem estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155879-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e que
havia de ser observado o benefício de ordem, devendo ser excutidos os bens do
fiador solidário antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da devedora.
O relator negou o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
Na peça de defesa a agravante se limitou a apontar a
nulidade da citação postal ao argumento de que “tal espécie não é totalmente
segura”, bem como a ausência dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica (fls. 73/80 do processo de origem).
Isto é, a litigante não alegou a nulidade de citação pelo
argumento aqui exposto, de que a carta fora enviada a local onde ela não residia,
nem sustentou que havia de ser observado benefício de ordem.
Disso decorre que ela aqui inova a matéria defensiva
ao alegar tais temas, motivo pelo qual desses pontos não se conhece, já que a lei
do processo não admite o recurso “per saltum”, isto é, que suprime instância
natural ao conhecer de tema não levado ao exame do julgador original.
De todo modo, não custa observar que a recorrente
não informou o seu atual endereço no incidente, nem agora no recurso, o que
nem possibilitaria que a Corte aferisse a alegação de que não residia no local
para onde a carta fora enviada.
Nem quanto ao mais a recorrente tem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155879-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segundo decorre do artigo 50 do Código Civil, a
desconsideração da autonomia do patrimônio do devedor justifica-se quando
ocorre o “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
Na espécie a empresa executada deixou de pagar seu
débito e não foi localizada em nenhum dos endereços indicados pelo exequente,
nem mesmo no local onde ela informou à Junta Comercial estar sediada, tendo
sido por isso citada por edital (fls.16/34 do processo).
De se concluir, destarte, que a devedora encerrou
suas atividades sem formal comunicação aos órgãos competentes, o que
configurava desativação irregular (fls.7 a 9 do processo).
Pois conforme se tem entendido a irregular inativação
acompanhada da falta de bens são fatos que autorizam a desconsideração da
personalidade jurídica e a consequente chamada dos sócios ou administradores
para responder à execução.
Afinal, a presunção em casos tais é que a autonomia
jurídica da devedora está sendo utilizada para fim malicioso, isto é, evitar o
cumprimento das obrigações e proteger o patrimônio particular dos sócios e
dirigentes, quadro que retrata, justamente, uma das situações previstas no artigo
50 da lei civil.
Nessa linha, com efeito, tem decidido esta Corte:
"Já amplamente cristalizado na jurisprudência atual o
posicionamento de que, por desconsideração da personalidade jurídica, mesmo
sendo a sociedade de responsabilidade limitada e tendo seus sócios integralizado
o capital social, respondem os bens destes pelas dívidas da empresa, se esta
cessou suas atividades de forma irregular, sem satisfazer, antes, o que devia ou
exibir bens próprios bastantes a assegurar seu pagamento, frustrando o
recebimento pelos credores de seus créditos." (AI no 716.551-00/7, rel. Vieira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155879-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Moraes).
No mesmo sentido, ainda, a posição do Superior
Tribunal de Justiça, a quem cabe ditar a inteligência da lei federal, como mostra a
Súmula STJ no 435:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente.”
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma
da decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator